Tribunal: TJSP
Processo: 1044652-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADMINISTRATIVA – Curatela - Não se cuida de ação de exigir ou de dar contas, mas de dever decorrente do exercício de "tarefas auxiliares dos órgãos jurisdicionais", cabendo às pessoas que a desempenham a título de encargo, o dever prestar contas ao juízo, inexistindo um legitimado ativo a exigi-las – Inteligência do art. 553 do CPC/2015 - Com o falecimento do Curatelado, o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADMINISTRATIVA – Curatela - Não se cuida de ação de exigir ou de dar contas, mas de dever decorrente do exercício de "tarefas auxiliares dos órgãos jurisdicionais", cabendo às pessoas que a desempenham a título de encargo, o dever prestar contas ao juízo, inexistindo um legitimado ativo a exigi-las – Inteligência do art. 553 do CPC/2015 - Com o falecimento do Curatelado, o incidente perde o objeto, tanto pelo fato de não comportar mais a destituição do Curador, como pela circunstância de que ao juízo não caberá promover os interesses patrimoniais do Espólio ou de seus herdeiros, desaparecendo a finalidade protetiva de incapaz do instituto da Curatela com a morte -Companheira que deverá valer-se de ação própria, se entender que possui algum direito em relação à ex-curadora, e pela natureza administrativa do presente incidente não comporta condenação em honorários advocatícios - Recursos desprovidos.